Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702199-54.2020.8.07.0010 RECORRENTE: CLÍCIA IBANHES GOMES DE ARAÚJO RECORRIDO: ISLANE BATISTA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade deve ser aferida exclusivamente sob o ângulo processual e tendo por substrato os fatos narrados na petição inicial, e não os fatos provados. 2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo magistrado com observância às alegações feitas pelo autor na peça inicial. 3. A comprovação da posse exige a análise da situação fática sobre a coisa. O exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, uma vez exteriorizado, define o possuidor. 4. Comprovados a posse e o esbulho, impõe-se a reintegração. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 561 e seguintes, e 1.119 e seguintes, todos do CPC, asseverando “que não houve prova cabal da posse velha. Houve, tão somente, a apresentação de um termo de concessão de uso de área pública por parte da Embargada/Recorrida, bem como outros documentos concedidos pelo poder público que são derivados do primeiro, não tendo a mesma apresentado qualquer outro elemento probatório que comprovasse o real exercício da posse sobre o imóvel.” (id27253791, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 561 e seguintes, e 1.119 e seguintes, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “A comprovação da posse exige a análise da situação fática sobre a coisa. O exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, uma vez exteriorizado, define o possuidor (...) Comprovados a posse e o esbulho, impõe-se a reintegração” (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012